Tribunal: TJSP
Processo: 0045059-50.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Órgão julgador: Guilherme G. Strenger
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000176524
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus
Criminal no 0045059-50.2019.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão
Preto, em que é paciente CARLA APARECIDA CAFAÇO LOPES e
Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de
votos, cassada a liminar, denegaram a ordem, vencido o 3o juiz que
concedia, nos termos de sua declaração de voto. Expeça-se mandado
de prisão.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 4 de março de 2020.
GUILHERME G. STRENGER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 44909
HABEAS CORPUS No 0045059-50.2019.8.26.0000
Comarca: Cravinhos (Autos no 1502732-75.2019.8.26.0530)
Juízo de Origem: 2a Vara Criminal
Magistrada Prolatora da Decisão: Roberta Steindorff Malheiros Melluso
Órgão Julgador: 11a Câmara
Impetrante: Defensoria Pública
Paciente: CARLA APARECIDA CAFAÇO LOPES
VISTOS.
A
Defensoria
Pública
impetra
ordem de habeas corpus em favor de CARLA
APARECIDA CAFAÇO LOPES, que foi presa em
flagrante, em virtude da prática, em tese, do delito
previsto no artigo 243 do Estatuto da Criança e do
Adolescente
(Autos
no
1502732-75.2019.8.26.0530), sob jurisdição da 2a
Vara Criminal da Comarca de Cravinhos.
Alega
a
impetrante
estar
a
paciente sofrendo constrangimento ilegal, porque,
embora
ausentes
os
requisitos
da
custódia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cautelar, sua prisão foi convertida em preventiva.
Acena ainda com a presença dos requisitos do
artigo 318, inciso V, do Código de Processo Penal,
devendo ser concedida a prisão domiciliar, pois
possui filha menor de doze anos de idade, em
observância
ao
decidido
no
Habeas
Corpus
Coletivo no 143.641 do E. Supremo Tribunal
Federal. Sustenta ainda a ausência de fundamentação do decisum guerreado e a
possibilidade de concessão de medida cautelar
diversa da prisão.
Por esses motivos, pleiteia o
deferimento de liminar e, ao final, a concessão da
ordem, expedindo-se alvará de soltura.
Deferida a liminar (fls. 50/51),
foram requisitadas e prestadas informações (fls.
62/64), tendo a douta Procuradoria Geral de
Justiça opinado pela denegação da ordem (fls.
66/70).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
De acordo com as informações
prestadas
pela
douta
autoridade
tida
como
coatora, a paciente foi presa em flagrante, em 27
de outubro de 2019, e denunciada, por suposta
infração ao artigo 243 do Estatuto da Criança e do
Adolescente, tendo sido sua prisão convertida em
preventiva, no mesmo dia.
Dos mesmos informes apura-se
que
os
autos
foram
encaminhados
para
o
Ministério Público, uma vez que relatado o
inquérito.
Primeiramente,
postula-se,
na
presente impetração, a revogação da custódia
cautelar.
A prisão processual só pode ser
decretada
se
presentes
seus
requisitos
ensejadores, quais sejam, fumus comissi delicti e
periculum libertatis.
Das cópias acostadas aos autos,
apura-se que os elementos probatórios colhidos
são amplamente desfavoráveis á paciente, pois,
além de estar comprovada a materialidade do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
crime que lhe é atribuído, existem fortes indícios
de sua participação no delito, principalmente por
ter sido presa em flagrante em uma festa que
promovia,
onde
havia
diversos
adolescentes
consumindo álcool e drogas (fls. 09/27). Portanto,
presente o primeiro requisito: o fumus comissi
delicti.
O segundo pressuposto da prisão
cautelar
periculum libertatis - encontra-se
caracterizado
pelas
situações
previstas
na
primeira parte do artigo 312 do mesmo Código, a
saber: garantia da ordem pública, da ordem
econômica,
da
aplicação
da
lei
penal
e
conveniência da instrução criminal.
O crime em tela (entrega a
criança
ou
adolescente
de
produtos
cujos
componentes possam causar dependência) reveste-
se de particular gravidade, o que desautoriza a
permanência da paciente em liberdade, como
forma de se garantir a ordem pública.
Outrossim, compulsada a folha de
antecedentes (fls. 36/41) e a certidão criminal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fls. 33v./35v., observa-se que a paciente já foi
processada por tráfico de drogas (Ações Penais nos
0000768-89.1999.8.26.0153
e
0002048-46.2009.8.26.0153 da 1a Vara Criminal
da Comarca de Cravinhos) e tentativa de homicídio (Processo-crime no
0008424-87.2005.8.26.0153 da 1a Vara Criminal
da Comarca de Cravinhos) e responde outro feito
por
homicídio
tentado
(Ação
Penal
no
0002456-89.2017.8.26.0530 da 1a Vara do júri da
Comarca de Ribeirão Preto).
Mister esclarecer-se, nesse passo,
ser da ciência desta Relatoria que inquéritos
policiais em andamento, as ações penais em curso e
as decisões não cobertas pela estabilidade da coisa
julgada material não podem produzir efeitos penais.
Entretanto, postula-se, neste writ, um benefício de
cunho processual penal
a liberdade provisória
,
isto é, instrumental, provisório, para o qual não se
exige o mais alto grau de certeza (somente advindo
com a irrecorribilidade da decisão de mérito), mas
sim um panorama de probabilidade.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI,
analisando
uma
das
implicações
do
conceito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
processual penal de “antecedentes”, tece algumas
considerações, oportunas e aplicáveis à presente
questão: “Para caracterizar os bons antecedentes
há duas correntes: a) somente é possuidor de maus
antecedentes aquele que, à época do cometimento
do fato delituoso, registra condenações anteriores,
com trânsito em julgado, não mais passíveis de
gerar
a
reincidência
(pela
razão
de
ter
ultrapassado o período de cinco anos); b) é
possuidor de maus antecedentes todo aquele que
tiver qualquer registro criminal em sua folha de
antecedentes, abrangendo desde inquéritos em
andamento
ou
arquivados,
processos
em
andamento ou findos, mesmo que com absolvição,
julgamentos de extinção da punibilidade, entre
outras anotações. Segundo cremos, adotar a
primeira posição, para fins de decretação de
medidas cautelares de segregação no processo
penal, é restringir demais o âmbito da segurança
para a sociedade.”
E, continua: “(...) Aquele que foi
indiciado em inúmeros inquéritos, alguns em
andamento,
outros
arquivados,
responde
a
processos por crimes graves, entre outros registros,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
não pode ser equiparado à pessoa que nada possui
em sua folha de antecedentes. Seria equiparar,
para a finalidade de medir a cautela que a prisão
provisória exige, situações diversas. O condenado
por extorsão, ilustrando-se, que já tenha em sua
folha de antecedentes vários indiciamentos e
processos por crimes de igual gravidade, embora
sem condenação definitiva, não merece recorrer em
liberdade”
(in
Código
de
Processo
Penal
Comentado, São Paulo, RT, 2002, pp. 857/858).
Verificados,
portanto,
os
requisitos ensejadores da custódia cautelar, bem
como que sua aplicação deu-se de maneira
fundamentada
e
em
consonância
com
os
princípios norteadores, no âmbito do Processo
Penal,
das
medidas
cautelares
de
natureza
processual
harmonizando-se, inclusive, com o
postulado
da
proporcionalidade
,
não
se
vislumbra ilegalidade alguma em sua mantença.
Outrossim, cabe salientar que,
diante das especificidades do caso em exame
(acima expostas), afigura-se inviável a substituição
da segregação provisória do paciente por qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
das medidas cautelares pessoais inscritas no artigo
319 do Código de Processo Penal.
Em segundo lugar, pretende-se,
pela presente impetração, a aplicação do disposto
no artigo 318, inciso V, do CPP, tendo em vista o
fato de ter filha com idade inferior a 12 anos que
se encontra sob seus cuidados.
Ante a documentação que instrui
o writ (fls. 08)
dando conta de que a paciente
possui filha menor de doze anos de idade
, e
considerando, por outro lado, os termos do
Comunicado
Conjunto
no
393/2018
da
Corregedoria Geral da Justiça e da Presidência do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, passo
a analisar se, no presente caso, afigura-se cabível
(ou não), à luz das diretrizes firmadas pelo Pretório
Excelso, por ocasião do julgamento do Habeas
Corpus no 143.641/SP (da Relatoria do e. Min.
RICARDO
LEWANDOWSKI),
a
substituição
da
segregação preventiva da paciente pela prisão
domiciliar
e/ou
demais
medidas
cautelares
alternativas ao cárcere previstas no artigo 319 do
Código de Processo Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Antes, porém, impõe-se tecer algumas breves considerações a
respeito da
temática ora trazida à baila.
Inicialmente, faz-se mister, para
a
exata
compreensão
da
controvérsia
ora
examinada, proceder à transcrição do teor da
decisão tomada pela Segunda Turma do Pretório
Excelso, por ocasião do julgamento, aos 15 de
fevereiro
de
2018,
do
Habeas
Corpus
no
143.641/SP, da Relatoria do e. Min. RICARDO
LEWANDOWSKI, verbis:
“A Turma, preliminarmente, por
votação
unânime,
entendeu
cabível a impetração coletiva e,
por maioria, conheceu do pedido
de habeas corpus, vencidos os
Ministros Dias Toffoli e Edson
Fachin, que dele conheciam em
parte.
Prosseguindo
no
julgamento,
a
Turma,
por
maioria, concedeu a ordem para
determinar a substituição da
prisão preventiva pela domiciliar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sem prejuízo da aplicação
concomitante
das
medidas
alternativas previstas no art.
319 do CPP
de todas as
mulheres
presas,
gestantes,
puérperas, ou mães de crianças
e deficientes sob sua guarda, nos
termos do art. 2o do ECA e da
Convenção sobre Direitos das
Pessoas
com
Deficiências
(Decreto Legislativo 186/2008 e
Lei 13.146/2015), relacionadas
nesse processo pelo DEPEN e
outras
autoridades
estaduais,
enquanto perdurar tal violência
ou grave ameaça, contra seus
descendentes
ou,
ainda,
em
situações excepcionalíssimas, as
quais deverão ser devidamente
fundamentadas pelos juízes que
denegarem o benefício. Estendeu
a ordem, de ofício, às demais
mulheres
presas,
gestantes,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
puérperas ou mães de crianças e
de pessoas com deficiência, bem
assim às adolescentes sujeitas a
medidas
socioeducativas
em
idêntica situação no território
nacional, observadas as restrições previstas acima. Quando a detida for
tecnicamente reincidente, o juiz
deverá proceder em atenção às
circunstâncias do caso concreto,
mas sempre tendo por norte os
princípios e as regras acima
enunciadas,
observando,
ademais,
a
diretriz
da
excepcionalidade da prisão. Se o
juiz
entender
que
a
prisão
domiciliar se mostra inviável ou
inadequada em determinadas situações, poderá substituí-la por medidas alternativas
arroladas no já mencionado art.
319 do CPP. Para apurar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
situação de guardiã dos filhos
da mulher presa, dever-se-á dar
credibilidade à palavra da mãe.
Faculta-se ao juiz, sem prejuízo
de
cumprir,
desde
logo,
a
presente
determinação,
requisitar a elaboração de laudo
social para eventual reanálise
do benefício. Caso se constate a
suspensão ou destituição do poder familiar por outros
motivos que não a prisão, a
presente ordem não se aplicará.
A fim de se dar cumprimento
imediato a esta decisão, deverão
ser comunicados os Presidentes
dos
Tribunais
Estaduais
e
Federais, inclusive da Justiça
Militar Estadual e Federal, para
que prestem informações e, no
prazo máximo de 60 dias a
contar
de
sua
publicação,
implementem de modo integral

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
as determinações estabelecidas
no presente julgamento, à luz
dos parâmetros ora enunciados.
Com vistas a conferir maior
agilidade, e sem prejuízo da
medida
determinada
acima,
também deverá ser oficiado ao
DEPEN para que comunique aos
estabelecimentos prisionais a decisão, cabendo a estes, independentemente de outra provocação, informar aos
respectivos juízos a condição de
gestante ou mãe das presas
preventivas sob sua custódia.
Deverá ser oficiado, igualmente,
ao Conselho Nacional de Justiça
CNJ, para que, no âmbito de
atuação do Departamento de
Monitoramento e Fiscalização do
Sistema Carcerário e do Sistema
de
Execução
de
Medidas
Socioeducativas,
avalie
o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cabimento de intervenção nos
termos preconizados no art. 1o, §
1o, II, da Lei 12.106./2009, sem
prejuízo de outras medidas de
reinserção
social
para
as
beneficiárias desta decisão. O
CNJ poderá ainda, no contexto
do Projeto Saúde Prisional, atuar
junto
às
esferas
competentes
para que o protocolo de entrada
no ambiente prisional seja precedido de exame apto a
verificar a situação de gestante
da mulher. Tal diretriz está de
acordo com o Eixo 2 do referido
programa, que prioriza a saúde
das
mulheres
privadas
de
liberdade. Os juízes responsáveis
pela realização das audiências
de custódia, bem como aqueles
perante os quais se processam
ações
penais
em
que
há
mulheres
presas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
preventivamente,
deverão
proceder à análise do cabimento
da prisão, à luz das diretrizes
ora firmadas, de ofício. Embora
a
provocação
por
meio
de
advogado não seja vedada para
o cumprimento desta decisão,
ela é dispensável, pois o que se
almeja
é,
justamente,
suprir
falhas estruturais de acesso à
Justiça da população presa. Cabe ao Judiciário adotar postura ativa ao dar pleno cumprimento a esta ordem judicial. Nas hipóteses de descumprimento da presente
decisão, a ferramenta a ser
utilizada é o recurso, e não a
reclamação, como já explicitado
na ADPF 347. Tudo nos termos
do voto do Relator, vencido o
Ministro Edson Fachin (...)”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pois bem. Como é cediço, a
ordem jurídico-positiva pátria impõe ao Estado,
dentre muitos, o dever de formular e efetivamente
implementar políticas públicas voltadas à criação
de condições objetivas que possibilitem, à Justiça
Criminal, resguardar de modo eficiente, ao longo
da tramitação de todo e qualquer processo-crime,
os valores jurídicos que a legislação penal tem por
destinação proteger.
Em contrapartida, é dever do
Poder Judiciário, entre outros tantos, zelar, no
decorrer das ações penais que lhe são afetas, pela
eficaz manutenção da ordem social (a qual,
invariavelmente, vê-se afetada pela ocorrência de
um crime), pelo correto e lídimo desenvolvimento
da instrução criminal (evitando, inclusive, qualquer tentativa de se investir contra a
atividade oficial de colheita de provas) e, também,
pela consecução da finalidade útil e prática da
persecução penal (que é a de aplicar e
efetivamente executar, em face do indivíduo
considerado culpado pelo cometimento de um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
delito, a sanção criminal correspondente), sob
pena de materializar-se inércia estatal apta a
frustrar os objetivos do ordenamento criminal e,
mais ainda, expor a risco toda a coletividade.
Nesta ordem de ideias, se é
verdade que, dentro da ordem constitucional
positiva erigida a partir de 1988, a questão
pertinente à necessidade de se conferir integral
proteção às crianças e às pessoas com deficiência
assumiu destacada importância (o que, a meu ver,
afigura-se absolutamente conveniente e oportuno,
devendo, tal opção política do legislador, ser
sempre prestigiada), não é menos correto afirmar
que o atendimento a tais diretrizes programáticas,
mediante a simples prática de conferir, às presas
provisórias que ostentem a condição de mãe,
gestante ou parturiente, direito praticamente
irrestrito
a
responder
pelo
cometimento
de
infrações penais fora do cárcere poderá trazer,
sem sombra de dúvidas, consequências deletérias
a todo o corpo social.
E isto se dá, de um lado, porque,
como não se há de negar, a adoção da postura

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
acima referida redundará, muitas vezes, em
inválida e abominável prática discriminatória
(vedada,
logicamente,
pelo
direito),
bastando
imaginar a hipótese de duas pessoas, ambas
tecnicamente primárias, virem a praticar um
mesmo crime e, a partir da deflagração da
persecutio criminis correspondente, apenas uma
delas ter que aguardar presa o desfecho das
apurações,
em
virtude
de
ver-se
a
outra
contemplada, devido pura e simplesmente à sua
condição de mulher com filho menor de doze anos,
por exemplo, com o benefício do recolhimento
domiciliar. Com a devida vênia, a meu ver, o fator
de descrimen acima referido, de per si, não
justifica tal quebra ao princípio da isonomia.
De
outra
parte,
impõe-se
igualmente anotar que, pese embora a inegável
necessidade de se conferir especial proteção às
crianças ou pessoas com deficiência cujas mães se
encontrem cautelarmente encarceradas, fato é
que,
conforme
tem
revelado
a
experiência
cotidiana, em diversos casos, sobretudo naqueles
pertinentes a crimes hediondos ou equiparados, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prematura (e, nessa medida, temerária) colocação
em
liberdade
de
infratoras,
muitas
delas
vinculadas ao crime organizado, pelo simples fato
de ostentarem uma das condições invocadas pelo
Colendo Supremo Tribunal Federal no julgamento
do Habeas Corpus no 143.641/SP, acaba por
comprometer gravemente a ordem pública e expor
a risco toda a coletividade afetando assim, como
não poderia deixar de ser, incontáveis outros
infantes e indivíduos portadores de necessidades
especiais, oriundos de famílias sem nenhum
envolvimento
com
atividades
ilícitas
e
que
possuem idêntico direito de receber proteção
integral e prioritária por parte do Estado.
Dessarte, à luz das premissas
acima enunciadas, parece-me acertado considerar
que o caput do artigo 318 do Estatuto Processual
Penal, ao empregar a expressão “Poderá o juiz”,
arredou a ideia de que a concessão do benefício da
prisão domiciliar é obrigatória à mulher com filho
de até doze anos de idade incompletos, inclusive
porque, se assim não fosse, estar-se-ia conferindo
imunidade contra o encarceramento cautelar às

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pessoas
em
tal
situação,
permitindo-se-lhes,
então, cometer crimes e, sob a invocação da
previsão
normativa
em
questão,
permanecer
recolhidas em suas residências.
Nesse sentido:
“(...) a circunstância de uma
mulher ter filhos pequenos não
autoriza, automaticamente, que
ela pratique crimes e, na sequência, invocando essa
condição, tenha assegurado o
direito
de
permanecer
em
liberdade. Em outras palavras, a
maternidade não equivale a uma
licença
para
a
impunidade.
Cumpre observar que a norma do
artigo 318 do Código de Processo
Penal não se constitui em licença
para que uma pessoa pratique
grave delito e, automaticamente,
sob o pretexto de possuir dependente em situação de vulnerabilidade, permaneça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
solta. Ademais, não se descuida
da
situação
dos
filhos
da
paciente, nem se ignora que eles
efetivamente se ressintam da
ausência
da
mãe.
Mas
é
perfeitamente factível que as
crianças recebam cuidados de
outras pessoas e familiares, de
modo
a
não
permanecerem
desamparadas, o que impede que
se cogite, inclusive, de afronta
ao princípio da dignidade da
pessoa humana. Como já se teve
oportunidade de decidir: 'IV - A
Lei 13.257/16 acrescentou ao
artigo
318,
do
Código
de
Processo Penal, o inciso V, o qual
prevê que o juiz poderá realizar
a substituição da prisão preventiva por domiciliar de
'mulher com filho de até 12
(doze)
anos
de
idade
incompletos'. V - Não obstante a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
novel
modificação
legislativa,
permanece inalterado o verbo
contido no caput do art. 318, que
revela a possibilidade, não a
obrigatoriedade, da concessão
do benefício, que deve se revelar
consentâneo com os parâmetros
de necessidade para aplicação
da lei penal, para a investigação
ou a instrução criminal e, nos
casos expressamente previstos,
para
evitar
a
prática
de
infrações penais e adequação da
medida à gravidade do crime,
circunstâncias
do
fato
e
condições pessoais do indiciado
ou acusado, tudo nos termos do
art. 282, incisos I e II, do Código
de Processo Penal. (Precedentes).
VI - Neste contexto, considerando
que a recorrente está sendo
acusada de crime grave, bem
como que o acórdão vergastado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
consignou que 'não ficou comprovada nos autos a
imprescindibilidade da presença
da paciente nos cuidados de seus
filhos menores de idade', não é
recomendável a substituição da
prisão
preventiva
por
prisão
domiciliar.' (Superior Tribunal de
Justiça, RHC 73914/SP, Relator
Ministro FELIX FISCHER, QUINTA
TURMA, julgado em 20/10/2016,
DJe 21/11/2016).” (TJSP, HC no
2003727-40.2017.8.26.0000, Rel.
Des. XAVIER DE SOUZA, 11a
Câmara
Criminal,
j.
em
22/03/2017)
No
entanto,
pese
embora
as
considerações acima externadas (que refletem e
ressalvam meu entendimento pessoal a respeito do
tema ora em análise), fato é que, diante da
compreensão
firmada
pelo
Egrégio
Supremo
Tribunal Federal quando do julgamento do Habeas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Corpus no 143.641/SP (da Relatoria do e. Min.
RICARDO LEWANDOWSKI)
materializada em
aresto que se autoqualifica como uma ordem
judicial dirigida a todo o Poder Judiciário brasileiro
, nada mais resta, senão curvar-se ao
posicionamento
da
Corte
Suprema
e,
por
conseguinte, empreender análise, sob as estreitas
balizas estabelecidas pelo Pretório Excelso, acerca
da possibilidade (ou não) de substituição da
segregação preventiva da acusada pela prisão
domiciliar
e/ou
demais
medidas
cautelares
alternativas ao cárcere previstas no artigo 319 do
Código de Processo Penal.
Isto posto, tenho para mim que,
in casu, a resposta a tal indagação somente pode
ser negativa.
Ocorre
que,
examinando-se
atentamente as especificidades do caso concreto,
verifica-se, de um lado, versar a hipótese acerca de
delito
concretamente
grave
(artigo
243
do
Estatuto da Criança e do Adolescente)
cabendo
destacar que a ré foi presa em flagrante em uma
festa
que
promovia,
onde
havia
diversos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
adolescentes consumindo álcool e drogas (fls.
09/27). Destaca-se ainda que, segundo folha de
antecedentes atualizada da paciente, ela já foi
processada por tráfico de drogas e homicídio
tentado.
Portanto, diante de tal estado de
coisas, entendo, em consonância com a compreensão firmada pelo Colendo Supremo
Tribunal Federal, que a situação concreta possui
excepcionalidades
bastantes
a
justificar
a
manutenção da custódia preventiva da paciente,
pese embora possuir ela filha menor de doze anos.
A esta altura, aliás, cabe anotar,
apenas a título de reforço argumentativo, que, ao
apreciar
pedido
liminar
formulado
em
writ
impetrado com vistas a questionar o acerto de
decisum monocrático, da lavra do í. Des. JUVENAL
DUARTE, que indeferiu a tutela de urgência
reclamada na sede do Habeas Corpus no 2039320-
96.2018.8.26.0000, do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, o Colendo Superior Tribunal
de Justiça, por decisão singular do e. Min.
ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, proferida em 15

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de março p. passado, assim se posicionou, verbis:
“(...) O Superior Tribunal de
Justiça
tem
jurisprudência
firmada de que não cabe habeas
corpus ante decisão que indefere
liminar em idêntica via, a não
ser
que
fique
demonstrada
flagrante ilegalidade (enunciado
n. 691 da Súmula do STF), o que
não ocorre na espécie, visto que
se extrai da decisão que negou o
pedido emergencial na origem o
seguinte (e-STJ fls. 21/25): (...)
Embora não se desconheça o teor
do
julgamento
proferido
pelo
STF, aos 20.2.2018, no Habeas
Corpus Coletivo no 143.641/SP,
não
há
se
cogitar
de
reconhecimento automático do
direito de a paciente cumprir a
medida extrema em prisão domiciliar, mormente porque referido julgado estabeleceu,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
expressamente,
que,
em
situações
excepcionalíssimas
(sic), a custódia cautelar poderá
ser mantida - mesmo que se trate
de
agente
primário
e
delito
cometido sem violência ou grave
ameaça contra a pessoa - desde
que
(...)
devidamente
fundamentadas pelos juízes que
denegarem o benefício (sic). E, in
casu, a decisum ora questionada
está
suficientemente
fundamentada, tendo enaltecido,
inclusive,
a
situação
excepcionalíssima
em
que
se
encontra a paciente, acusada da
prática
reiterada
de
crime
hediondo,
lembre-se
(...)
Acrescente-se que a paciente, em
tese, dedicava-se à prática da
mercancia
ilícita
e
estava
associada a outros agentes para
esse fim, os quais, vinculados à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
atividade espúria cometido pelo
marido dela (preso por tráfico
ilícito), agiam sob a orientação
dele, cujo comércio visava a
distribuição, dentre outras, de
substância
entorpecente
de
inegável nocividade (crack), tudo
a evidenciar os graves danos que
causou à saúde pública e o risco
que sua soltura representaria
não somente à ordem pública,
mas,
sobretudo
aos
próprios
filhos, em razão dos malefícios
decorrentes da convivência dos
menores
com
agentes
desta
estirpe (traficantes associados
em organização criminosa que
agiam em larga escala), capazes
de
influenciar
em
seu
desenvolvimento mental, moral,
espiritual e social, bem como em
sua educação, contrariando o
espírito da lei de proteção à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
criança e ao adolescente (...)
Assim, as questões formuladas,
notadamente
diante
das
peculiaridades
do
caso,
necessitam de averiguação mais
aprofundada
pelo
Tribunal
estadual, que deverá apreciar a
argumentação
contida
na
impetração
no
momento
adequado. Sem isso, fica esta
Corte impedida de analisar o
alegado constrangimento ilegal,
sob pena de incorrer em indevida
supressão de instância e incidir
em
patente
desprestígio
às
instâncias ordinárias (...) Ante o
exposto,
com
fundamento
no
artigo 210 do Regimento Interno
do Superior Tribunal de Justiça,
indefiro liminarmente o habeas
corpus” (STJ
HC 440474/SP

Rel. Min. ANTONIO SALDANHA
PALHEIRO DJe 19.03.2018)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Finalmente, no que concerne à
alegada ausência de fundamentação do decisum
guerreado, mostra-se inviável.
In casu, tem-se que referida
decisão explicitou a necessidade de decretação da
custódia cautelar, com fundamento na gravidade
concreta do delito, como forma de se garantir a
ordem pública, a instrução criminal e a aplicação
da lei penal (fls. 45/46), nos seguintes termos: “O
delito
em
questão,
segundo
a
capitulação
realizada pela Autoridade Policial, considerado
em abstrato, é de gravidade significativa, com
previsão de pena privativa de liberdade, em
princípio, igual a 04 (quatro) anos, pesando
ainda substância entorpecente encontrada no
local, que pode vir a caracterizar eventual
conduta prevista na Lei 11.343/2006, o que será
objeto de oportuna análise após a redistribuição
do feito, se o caso. A autuada apresenta histórico
criminal com anterior envolvimento com substâncias entorpecentes, sendo acusada
também da prática de homicídio, em sua forma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tentada, tendo sido denunciada nos autos do
Proc. 0002456-89.2017.8.26.0530, da 1a Vara do
Júri desta Comarca de Ribeirão Preto (pág. 53). É
de se destacar, também, que nesta fase de
cognição sumária, não há qualquer comprovação
documental sobre residência fixa ou ocupação
lícita da acusada, não se verificando, assim,
elementos que permitam a conclusão de sua
fixação ao distrito da culpa. Cabe observar,
ainda, que eventual primariedade técnica, não é
requisito absoluto para análise da concessão da
liberdade provisória, que deve ser apreciada,
também, sob a ótica dos requisitos da prisão
preventiva, que é prisão processual e não está
adstrita à análise da culpabilidade, até porque
não é esse o momento de aferição sob esse ponto.
No que tange à declaração havida nos autos de
possuir filho menor de idade, anoto que, não há,
até este momento, comprovação documental
acerca da existência de tal filho e, tanto mais, de
sua efetiva dependência em relação à acusada ou
de patologia que lhe acometa, de modo que se
justifica a medida excepcional da custódia, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sendo o caso de aplicar o entendimento do HC
143641/STF e da alteração nas normas processuais penais (Lei
13.257/2016).
Neste
sentido, destaca-se o seguinte excerto do V.
Acórdão
proferido
nos
autos
do
HC
no
2054118-62.2018.8.26.0000, deste E. Tribunal de
Justiça, de teor seguinte: 'Cumpre salientar que
as disposições existentes acerca da substituição
da prisão preventiva por domiciliar, previstas
especialmente no artigo 318 do Código de
Processo Penal, não devem ser interpretadas de
maneira incontornável, cabendo analisar as
situações existentes em cada caso concreto.
Deveras,
no
julgamento
do
Habeas
Corpus
143.641/SP, no C. STF, especificou-se, na ementa,
que tal decisão se refere a 'mulheres grávidas ou
com crianças sob sua guarda', o que não ocorre
no
presente caso.' (13a Câmara de Direito
Criminal Rel. Des. De Paula Santos. Data do
julgamento: 17/05/2018, V.U.). No caso, a conduta
da acusada, ao promover evento em que, no
mínimo,
permitido
o
consumo
de
bebidas
alcoólicas e drogas por adolescentes (págs. 32 e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
33), aflora a gravidade concreta do delito,
denotando-se assim também se fazer necessária a
manutenção da custódia como forma de se
garantir a ordem pública. Resulta, assim, que a
prisão vem ao encontro da escorreita instrução
da causa e à efetiva aplicação da lei penal, em
caso de condenação. Logo, estão presentes os
requisitos necessários para conversão da prisão
em flagrante em prisão preventiva, não se
revelando
suficientes
e
adequadas,
por
consequência, medidas cautelares diversas da
prisão” (fls. 45v./46).
Ao
dissertar
acerca
da
fundamentação da decisão em que se decreta (ou
mantém) a prisão preventiva, o saudoso jurista
JULIO
F.
MIRABETE
esclarece
que:
“(...)
evidentemente, não é necessário que o despacho
seja longo, como se o juiz fundamentasse uma
decisão
condenatória,
sendo
suficiente
que
aponte os fatos em que funda a decisão, expondo
a conveniência da custódia (...)” (in Código de
Processo Penal Interpretado, 7a ed. Atlas, São
Paulo, 2000, p. 704).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Portanto, não há que se confundir
a decisão em tela com não fundamentada.
Diante do exposto, cassada a
liminar, denega-se a ordem. Expeça-se mandado
de prisão.
GUILHERME G. STRENGER
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 48386
“HABEAS CORPUS” No 0045059-50.2019.8.26.0000
IMPETRANTE: ANA RITA SOUZA PRATA
PACIENTE: CARLA APARECIDA CAFAÇO LOPES
COMARCA: CRAVINHOS
AÇÃO PENAL No 1502732-75.2019.8.26.0530
JUÍZO DE ORIGEM: 2a VARA
ÓRGÃO JULGADOR: 11a CÂMARA CRIMINAL
RELATOR SORTEADO: DES. GUILHERME G. STRENGER (VOTO No 44909)
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Respeitado o entendimento da maioria
da Turma Julgadora, dela ouso divergir.
Dois
são
os
fundamentos
da
impetração: i) ausência dos pressupostos da prisão preventiva; ii)
substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, pois a
paciente é mãe de uma criança.
Embora consistentes os fundamentos
que permitiram a decretação da custódia cautelar, notadamente o
histórico criminal desfavorável da paciente, inclusive sendo
acusada, em data recente, de tentativa de homicídio qualificado, há
detalhes relevantes que permitem a revogação da prisão.
O primeiro deles está relacionado com a
natureza do crime atribuído a Carla, qual seja, fornecimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
bebida alcóolica para menores de idade (artigo 243 do Estatuto da
Criança e do Adolescente). Trata-se de delito que não se reveste de
gravidade acentuada.
Paralelamente, e talvez mais importante,
a paciente está presa desde 26 de outubro de 2019 (a prisão
domiciliar deferida no plantão judiciário de segunda instância é
modalidade de prisão) e até agora não há acusação formal contra
ela.
Com efeito, após relatado o inquérito
policial, o Ministério Público requereu a cobrança de laudos à
autoridade policial (fl. 133 do processo originário). Ou seja, a
paciente está presa há mais de quatro meses sem que tenha sido
denunciada.
Se ainda não há indícios para o
oferecimento da denúncia, parece ser contraditório e temerário a
manutenção da custódia cautelar, que deve ser revogada, com
imposição de medidas alternativas ao cárcere, a serem
estabelecidas pelo juízo de origem.
Por tais motivos, pelo meu voto,
concedia a ordem para revogar a prisão preventiva, expedindo-
se alvará de soltura clausulado, com observação.
XAVIER DE SOUZA
3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
35
Acórdãos
Eletrônicos
GUILHERME GONCALVES STRENGER
1016DFFF
36
37
Declarações de
Votos
NILSON XAVIER DE SOUZA
102614DF
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0045059-50.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.